Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DINÂMICA DELITIVA CONFIRMADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de embriaguez ao volante, desacato, resistência e ameaça, improcedem os pleitos absolutórios.
2. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Impõe-se a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante quando os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados por outros meios de prova, comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
4. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato, porquanto ficou comprovado que o réu xingou e destratou policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito aos agentes públicos.
6. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.
7. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor. Restou demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima.
8. Cabível a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Tal circunstância é idônea para exasperar a pena-base, visto que o fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras da Execução, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da referida circunstância judicial.
9. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, pois para a configuração da circunstância em exame exige-se a admissão da autoria do crime perante a autoridade, o que, in casu, não ocorreu.
10. Correto o estabelecimento do regime semiaberto, tendo em vista que o acusado é portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como é reincidente, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “c” e 3o do CP. Desse modo, ausentes os requisitos para conceder os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do CP.
11. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.